Tribunal: CARF
Processo: 18470.732393/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732393/2012-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.011 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIVERSAL MUSIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
não homologação das compensações declaradas nas Dcomp de nos
28341.34814.230909.1.3.04-7000 e 06434.89350.141009.1.3.04-0016, nos termos do
despacho decisório (fl. 562) emitido pela DERAT do Rio de Janeiro, que teve com base
o Parecer Conclusivo de n° 40/2013 (fls. 554/561).
Segundo o referido Parecer, o crédito informado nas compensações é proveniente de
pagamento indevido de Cofins não cumulativa, 5856, do período de apuração de
10/2004, no valor de R$ 364.268,99.
A autoridade a quo disserta, inicialmente, sobre a legislação que rege a compensação no
âmbito administrativo federal e demonstra as informações prestadas pela manifestante
em DCTF e Dacon.
Relativamente às DCTF, descreve que o referido tributo possui as seguintes
informações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732393/2012-95
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

Quanto aos Dacon, as informações são as seguintes:

Explica que verificou que o cálculo da Cofins não cumulativa no Dacon retificador,
quando comparados com o Dacon original, sofreram influências mais relevantes nas
seguintes informações: (i) Receita da Exportação Não Incentivada de Produtos, (ii)
Receita de Venda no Mercado Interno de Produção e Fabricação Própria e (iii) Receita
da Prestação de Serviços. Diz que, por isso, intimou a contribuinte a apresentar o Livro
Razão Analítico.
Informa que a interessada apresentou uma compilação de contas de receitas que,
devidamente agrupadas, compunham as receitas acima citadas, resumidas na TABELA
IV abaixo:

Relata que comparou as receitas acima identificadas com os dados constantes da DIPJ
2005
original/cancelada
e
retificadora/ativa
e
Dacon
original/cancelado
e
retificador/ativo, resumidas nas TABELAS V e VI:

Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

Aduz que a escrituração contábil das receita acima discriminadas (TABELA IV) guarda
relação, em ordem de grandeza, com os valores informados nas DIPJ 2005 (TABELA
V) e Dacon original/cancelado (TABELA VI), mas não com o Dacon retificador/ativo,
que lastreia a Dcomp sob análise.
Conclui que o valor da Cofins não cumulativa apurada em 31/10/2004, declarado na
DCTF retificadora/ativa, bem como no Dacon retificador/ativo, não espelha a
informação constante da contabilidade da contribuinte e que, por isso, deve ser
considerado como valor correto aquele informado na DCTF original/cancelada e Dacon
original/cancelado.
Fundamenta sua decisão no §1o do art. 147 do Código Tributário Nacional. Indefere, em
consequência, o crédito pleitado e, assim, não homologa as compensações declaradas
nas Dcomp de n°s 28341.34814.230909.1.3.04-7000 e 06434.89350.141009.1.3.04-
0016.
Cientificada em 31/05/2013, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em
02/07/2013, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico “DOS FATOS”, explica que “é pessoa jurídica que se dedica, dentre outros, à
produção e comercialização de discos fonográficos e vídeo fonográficos, fitas e fios
gravados ou preparados para gravação, edição e comercialização de obras musicais,
literárias ou lítero-musicais, bem como a prestação de serviços de distribuição de
produtos fonográficos e vídeo fonográficos, conforme se depreende do seu objeto
social”.
Relata que, originalmente, o débito tributário vinculado ao DARF informado na Dcomp
equivalia ao montante pago, conforme a DCTF entregue. Diz que, posteriormente,
observou que não havia aproveitado de créditos da não cumulatividade decorrentes das
seguintes despesas: (i) pagamento de royalties de cessão de direitos autorais e (ii) custos
de gravação, despesas que são enquadradas como insumos da indústria fonográfica.
Narra que revisou a escrita fiscal e apurou um valor devido menor que o recolhido.
Afirma que utilizou o crédito resultante na presente compensação. Informa que suas
declarações (DCTF e Dacon) foram retificadas para demonstrar a situação descrita.
Entende que as declarações retificadoras são aptas para evidenciar a existência do
crédito pretendido, mas que, ainda assim, irá demonstrar a legitimidade dos créditos
escriturais aproveitados.
No tópico “DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO”, explica que as
despesas que geraram os créditos objeto da compensação questionada são decorrentes
dos custos com gravação e dos pagamentos de direitos autorais. Aduz que a fiscalização
não deu qualquer atenção aos créditos, mas se ateve apenas às receitas tributáveis.
Informa que anexou planilha demonstrativa (doc. 2) que evidencia de maneira clara a
Cofins devida do período de apuração em análise. Anexa, também, documentos
contábeis e fiscais, visando confirmar a correção do procedimento de revisão da escrita
contábil. Informa que trouxe aos autos os seguintes documentos:
Lançamentos do Livro Razão relativos ao direito creditório (doc. 3);
Planilha dos pagamentos de direitos artísticos e autorais (doc. 4);
Recibos de pagamentos dos direitos artísticos e autorais (doc. 5);
Planilha demonstrativa dos custos de gravação (doc. 6);
Recibos de notas fiscais de pagamentos dos custos de gravação (doc. 7).
Argumenta que os documentos apresentados comprovam o erro que motivou a
retificação da DCTF e do Dacon.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

No tópico “DA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO”, diz que a RFB já
manifestou entendimento sobre a possibilidade do creditamento sobre despesas com
direitos autorais, conforme Solução de Consulta n° 33, de 2005, da 2a Região Fiscal.
Entende que “todo e qualquer pagamento a título de direitos autorais pagos pela
indústria fonográfica, tanto no âmbito nacional, como àqueles efetuados para o
exterior, desde que sujeito à incidência do PIS/Cofins, gerará direito ao crédito das
referidas contribuições”. Alega que o mesmo entendimento deve ser aplicado aos
custos de produção, que são insumos de sua atividade.
No tópico “A NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL”, assevera
que tem direito ao crédito pleiteado, uma vez que retificou suas declarações em função
dos créditos a que tem direito. Diz que, em se tratando de matéria de fato, faz-se
necessária sua avaliação por meio de prova pericial, nos termos do art. 16, IV, do
Decreto n° 70.235/72. Apresenta os seguintes quesitos a serem respondidos:
1. Queira o Sr. Perito esclarecer qual o valor, o período de apuração e a natureza do
débito tributário que está sendo exigido através do presente processo;
2. Queira o Sr. Perito esclarecer qual o valor, o período de apuração e a natureza do
crédito tributário constante no DARF, ao qual se vinculou o presente procedimento de
compensação;
3. Queira o Sr. Perito esclarecer se houve retificação da DACON referente ao mesmo
período de apuração do DARF mencionado no quesito anterior. Inclusive, queira
informar sobre essa retificação ainda que a mesma tenha sido procedida após o
recebimento do presente despacho decisório;
4. Sendo positiva a resposta acima, queira o Sr. Perito esclarecer qual o valor da
diferença existente entre o valor do débito apurado na DACON original e a
Retificadora;
5. Queira o Sr. Perito esclarecer se houve retificação da DCTF referente ao mesmo
período de apuração do DARF mencionado no quesito n° 2. Inclusive, queira informar
sobre essa retificação ainda que a mesma tenha sido procedida após o recebimento do
presente despacho decisório;
6. Sendo positiva a resposta acima, queira o Sr. Perito esclarecer qual o valor da
diferença existente entre o valor do débito apurado na DCTF original e a Retificadora;
7. Em relação à resposta do quesito anterior, queira o Sr. Perito esclarecer se o valor
encontrado é o mesmo que aquele verificado na resposta ao 4o quesito;
8. Queira o Sr. Perito esclarecer se é legítima a afirmação no sentido de que os créditos
decorrentes do Custo de gravação eram lançados no campo “02. Bens utilizados como
insumos” e que aqueles relacionados aos Pagamentos de Direitos Autorais e Artísticos
eram lançados no campo “13. Outras operações com direito a crédito”;
9. Queira o Sr. Perito esclarecer se o aproveitamento do crédito escritural impacta o
valor do do débito do tributo objeto de pagamento através do DARF mencionado no
quesito 2o;
10. Em sendo positiva a resposta ao quesito anterior, queira o Sr. Perito esclarecer o
valor original do indébito a que a Impugnante teria direito;
11. Queira o Sr. Perito esclarecer se o valor alcançado no item anterior se encontra
descrito na planilha acostada no doc. 10;
12. Queira o Sr. Perito esclarecer se o valor do crédito declarado na PER/DCOMP em
comento é igual ou inferior ao valor alcançado no Quesito 11;
13. Com base nas informações alcançadas em resposta aos quesitos acima, bem como
com fundamento em outros elementos fáticos que entender pertinente, queira o Sr.
Perito esclarecer se é legítima a informação no sentido de que a Impugnante possui
crédito tributário suficiente para quitar o débito em comento pela compensação.
Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

14. Queira o Sr. Perito esclarecer se os valores descritos na planilha se encontram
escriturados no Livro Diário da Impugnante;
15. Em sendo positiva a resposta ao quesito anterior, queira o Sr. Perito esclarecer qual
a descrição vinculada aos referidos valores;
16. Queira o Sr. Perito esclarecer se os valores descritos na planilha e no Livro Diário
da Requerente foram, originariamente, considerados para fins de apuração do débito do
tributo que foi recolhido à época;
17. Sendo negativa a resposta ao quesito anterior, queira o Sr. Perito esclarecer se, após
o aproveitamento dos respectivos créditos escriturais pela Requerente, restou
configurada a hipótese de recolhimento a maior passível de restituição/compensação;
18. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, queira o Sr. Perito esclarecer qual o
valor do crédito passível de restituição/compensação encontrado;
19. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, queira o Sr. Perito esclarecer se esse
crédito é suficiente para quitar o débito que está sendo exigido no presente processo;
20. Queira o Sr. Perito esclarecer se é legítima a afirmação no sentido de que os
documentos apontados pela Requerente como base para sua escrituração contábil, de
fato, refletem os valores lançados no Livro Diário;
21. Queira o Sr. Perito esclarecer se é possível identificar a natureza dos pagamentos
decorrentes dos documentos mencionados no quesito anterior.
Nomeia como perita a Sra. Larissa Carrijo, CRC 114.331, Av. das Américas. 3500,
Bloco A – Barra da Tijuca, CEP: 22.640-102, Rio de Janeiro, telefone: (21) 2108-7615.
Solicita a reforma do despacho decisório. Requer o deferimento da prova pericial e
protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, bem como
pela posterior formulação de quesitos suplementares.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Curitiba/PR, nos termos do Acórdão
no 06-55.441, de 24/08/2016 (fls.1770/1792), que, por unanimidade de votos, decidiu rejeitar o
pedido de perícia e a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do Fato Gerador: 12/11/2004
CRÉDITO. DIREITOS AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos em decorrência de cessão contratual de direitos autorais, por ausência
de previsão legal, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados da
Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 12/11/2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito estava integral e validamente alocado para a quitação de débito
confessado.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia por ser desnecessário para a solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
1797/1839, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em
sede de manifestação de inconformidade. Requer ao final sejam reconhecidos todos os créditos
defendidos e homologada completamente a compensação ou, em caso contrário, a realização de
diligência/perícia, visando verificar a real necessidade dos créditos envolvidos com análise dos
documentos juntados com a Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/11/2016 (fl.1834) e
protocolou Recurso Voluntário em 05/12/2016 (fl.1796) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da proposta de diligência:
A questão controversa cinge-se ao direito aos créditos decorrentes (i) da cessão de
direitos autorais e (ii) com o custo de gravação, que no exercício de suas atividades, entende a
recorrente que incorre em dispêndios diretamente relacionados ao seu objeto social, que
compreende na produção e comercialização de discos fonográficos e videofonográficos, fitas e
fios gravados ou preparados para gravação, edição e comercialização de obras musicais,
literárias ou lítero-musicais, bem como a prestação de serviços de distribuição de produtos
fonográficos e videofonográficos.
A interessada esclarece que quando da entrega das suas declarações referentes ao
período de apuração de 31/10/2004, vinculado ao DARF originário do crédito em questão,
apontou como saldo a pagar de COFINS não-cumulativa (código de receita 5856) o valor de R$
1.401.656,13. Contudo, posteriormente, observou-se que, por ocasião da apuração do seu débito
fiscal, não havia se aproveitado dos créditos decorrentes das despesas, nos termos do artigo 3o,
inciso II, das Leis nos 10.637/02, 10.833/03 e no artigo 15 da Lei no 10.865/04.
Afirma, ainda, que procedeu à revisão da sua escrita fiscal e, tendo apurado um
valor devido de R$ 961.676,41, isto é, um valor menor que o então recolhido via DARF, se
utilizou do crédito por pagamento indevido daí resultante para fins de proceder com a presente
compensação, retificando todas as respectivas declarações fiscais para demonstrar com exatidão
a situação acima.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

A Autoridade Fiscal, ao analisar o pleito da contribuinte, o qual foi formalizado
como “pagamento indevido ou a maior” (fls. 259/263), não reconheceu o direito creditório
referente a Cofins não-cumulativa apurada em 31/10/2004, no valor original de R$ 364.268,99,
em consequentemente não homologou as compensações.
Segundo consta do Parecer Conclusivo no 040/2013 de fls. 554/561, que instruiu a
decisão proferida pela unidade administrativa competente, inexiste o direito creditório, uma vez
que a escrituração contábil das receitas, no Livro Razão Analítico, que compõem o cálculo da
COFINS, espelham, em ordem de grandeza, os valores informados na DACON
original/cancelada. Oportuna a transcrição de parte a informação fiscal, senão vejamos:
Como se pode observar, a escrituração contábil das Receita da Exportação Não
Incentivada de Produtos, Receita de Venda no Mercado Interno de Produção e
Fabricação Própria e Receita da Prestação de Serviços (TABELA IV) guarda relação,
em ordem de grandeza , com os valores informados nas DIPJ 2005 (TABELA V) e
DACON original/cancelada (TABELA VI), e NÃO com a DACON Retificadora/Ativa,
que lastreia a DCOMP sob análise, o que nos leva a concluir que o valor da COFINS
NÃO-CUMULATIVA apurada em 31/10/2004, declarado na DCTF Retificadora/Ativa,
bem como na DACON Retificadora/Ativa não espelha a informação constante da
contabilidade do contribuinte e que , por isso , deve ser glosado , tomando-se como
valor correto aquele informado na DCTF Original/Cancelada e DACON Original/Cancelada.
Tal glosa, registre-se, encontra respaldo no § 1o do art. 147 do CTN – Lei no 5.172/66,
in verbis:
“Art. 147. (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifos e negritos nossos)
Nesse diapasão, resta claro que NÃO HÁ crédito a ser reconhecido, uma vez que o
valor pago a título de COFINS NÃO-CUMULATIVA apurada em 31/12/2004 (R$
1.401.656,13) é idêntico àquele declarado na DCTF Original/Cancelada e está em
consonância com a escrituração apresentada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em razão da falta
de comprovação da liquidez e certeza dos créditos. Ressaltou, que o pagamento de direitos
autorais não permite o direito ao aproveitamento de crédito.
A decisão de piso, ao analisar os documentos acostados aos autos em sede de
Manifestação de Inconformidade, assim se manifestou:
Primeiramente, observa-se que a planilha “doc 2” (fls. 647/648) é uma mera reprodução
sintética do Dacon, com informações consolidadas de receitas e créditos. Por ser uma
planilha não possui a mínima condição de provar se os créditos da não cumulatividade
estão corretamente contabilizados ou não.
Por sua vez, o “doc. 3”, intitulado de “Razão Parcial”, que contém os lançamentos
relativos às receitas (fls. 650/757) e créditos (fls. 758/859), não permite avaliar a
corretude das informações prestadas pela interessada no Dacon, já que é impossível
saber quais foram os lançamentos que geraram o creditamento ou não do PIS/Cofins
não cumulativos.
A planilha “Pagamentos de direitos autorais e artísticos – 10/2004” (fls. 861/869),
demonstra o crédito que a contribuinte teria apurado na rubrica “Outras operações com
direito a crédito” do Dacon. Ocorre que tal planilha, além de não provar que a apuração
dos créditos está correta, por não ser possível identificar quais foram as despesas
realizadas, sua totalização não guarda relação com o valor informado no Dacon.
Observe à fl. 869 que a base de cálculo foi calculada em R$ 3.480.792,11, enquanto a
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

citada linha do Dacon possui o valor de R$ 4.149.900,55. Relembre-se que a interessada
afirmou no recurso que os créditos oriundos de pagamentos de direitos autorais estão
informados na citada rubrica do Dacon.
Além do mais, a maioria dos “comprovantes de pagamento de direitos autorais,
artísticos e conexos” (fl. 870/1.172) possui suas principais informações apagadas, de
modo que não é possível aferir a corretude das informações prestadas.
Cabe ainda destacar que o pagamento de direitos autorais não permite o direito ao
aproveitamento de crédito. Esse tema será abordado em tópico específico. Sendo assim,
ainda que os documentos tivessem o condão de provar os pagamentos de direitos
autorais, não seria possível deferir o crédito pretendido, já que, juridicamente, não
existe o direito ao seu aproveitamento.
A seu turno, a planilha resumo “Custos de gravação – 10/2004” (fls. 1.174/1.175),
igualmente, não é apta a provar o crédito alegado, afinal não se sabe à qual serviço a
despesa se refere. Sendo assim, não é possível saber se o dispêndio pode ser
considerado insumo do PIS/Cofins ou não.
As notas fiscais apresentadas também não comprovam o crédito alegado. Isso porque,
foram anexadas notas de outros períodos de apuração (p. ex., fls. n°s 1.179, 1.192 e
1.199), notas de prestação de serviços de combate a incêndios (p. ex., fl. n° 1.186), que
não geram direito a crédito, além do que diversos documentos apresentados são faturas
de despesas com agências de turismo, notas de hospedagem em hotel, entre outras, que
também não geram o direito a crédito no sistema não cumulativo do PIS/Cofins. Além
do mais, diversos documentos não têm o condão de provar os créditos da não
cumulatividade, como os intitulados “Requisição”, “Ordem de compra”, nota fiscal
fatura de serviços de táxi, etc. Enfim, os documentos apresentados não conseguem
demonstrar minimamente o direito ao crédito na rubrica “serviços utilizados como
insumos”.
Por fim, cabe observar que há outras rubricas no Dacon retificador que possuem valores
de créditos, mas que não possuem demonstração alguma no recurso apresentado.
Sendo assim, por falta de provas, não há como deferir o pleito da interessada.
De pronto consigno que não abordarei a questão relacionada à possibilidade de o
contribuinte calcular créditos sobre gastos com gravação, pois, conforme acima informado,
nenhuma comprovação ou explicação detalhada sobre sua natureza foi trazida aos autos.
Quanto aos direito autorais, a recorrente disponibilizou um grande volume de
documento, além da escrituração fiscal trazidas aos autos em sede do procedimento
investigativo, a contribuinte juntou na Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: (i) lançamentos do Livro Razão relativos ao direito creditório; (ii) planilha que
evidencia a apuração do montante de COFINS devido para o período de 31.10.2004 (R$
961.676,41) informado à autoridade através da DCTF e DACON retificadoras; (iii)
demonstrativo em forma de planilha dos pagamentos relativos a direitos artísticos e autorais; e,
(iv) cópias dos recibos de pagamentos relativos a direitos artísticos e autorais constante do
respectivo demonstrativo em forma de planilha.
Com relação a prova de pagamento referente ao direitos autorais, cumpri ressaltar
que ao contrário do alegado pela decisão de piso, de fato existem alguns recibos apagados,
contudo, é possível verificar a informação constante no referido documento, além do mais, a
maioria dos documentos são legíveis o que resta comprovados os dispêndios realizados a esse
título.
Contudo, entendo que no presente caso, para se analisar a possibilidade de crédito
sobre os valores pagos em decorrência de contratos de cessão de direitos autorais, há questões
que precisam ser esclarecidas, pois estamos diante de um assunto controverso, cuja análise por
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.011 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732393/2012-95

este colegiado, todavia, somente se justifica, caso a totalidade do crédito pleiteado encontre
suporte documental nos elementos carreados aos autos pela recorrente.
Pela análise do processo, é possível aferir que muitas dessas informações contidas
na documentação trazida aos autos pela recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade,
indica fortes indícios de que podem existir créditos a serem aproveitados e, considerando que
não foram analisados pelo agente fazendário da origem do processo, não resta dúvida de que,
neste caso, a adoção do princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, consiste
em uma providência que resulta na melhor aplicação do Direito e da Justiça e por isso deve
sempre ser perseguida.
Diante disto, entendo ser imprescindível a conversão do julgamento em diligência,
para que a unidade de origem intime a contribuinte a prestar os seguintes esclarecimentos:
a) quais são os beneficiários dos direitos autorais;
b) como é feita a escrituração dos recebimentos dos direitos autorais pela gravadora;
c) como foi feita a tributação quando aos direito autorais;
d) se houve pagamentos das contribuições ao PIS e a Cofins;
e) nas produções artísticas produzidas no exterior como é feito o pagamento da
aquisição dos direitos autorais;
f) conciliar a totalidade dos comprovantes de pagamento de direitos autorais com os
correspondentes lançamentos realizados no razão contábil;
g) conciliar os valores pagos e lançados no razão contábil com os indicados no DACON
Retificador, onde figuram as apurações da base de cálculo, dos créditos e do valor
devido de COFINS do mês de outubro de 2004; e,
h) demonstrar a apuração do crédito pleiteado, por meio de confronto entre DACON e
DCTF originais e retificadores e DARF pagos.
A unidade de origem deverá revisar o trabalho efetuado pela contribuinte e emitir
relatório conclusivo. Então, abrir prazo para manifestação, findo o qual encaminhar os autos para
o CARF para prosseguimento do julgamento.
È como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital